Tribunal: TJSP
Processo: 0000761-82.2016.8.26.0418
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000761-82.2016.8.26.0418, da Comarca de Paraibuna, em que é apelante JOANE
SANTOS SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000761-82.2016.8.26.0418 -Voto no 24.882
2
Apelação Criminal no 0000761-82.2016.8.26.0418
Apelante: Joane Santos Sousa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Paraibuna
Voto no 24.882 - DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 148/153, cujo relatório se adota,
JOANE SANTOS SOUSA foi condenada a cumprir 01 ano de reclusão, em regime inicial
aberto, e 10 dias-multa, no piso, substituída a pena corporal por restritiva de direito,
consistente em prestação de serviços à comunidade, por infração ao art. 155, caput, por
quatro vezes, c.c. o § 2o, na forma do artigo 71, caput, ambos do CP, sendo-lhe concedido
o direito de recorrer em liberdade.
A defesa da ré recorreu buscando a absolvição por falta de
provas ou atipicidade de conduta em virtude da aplicação do princípio da insignificância.
Subsidiariamente, requer o reconhecimento da falta de justa causa para o recebimento da
denúncia (fls. 183/190).
Contra-arrazoado o recurso, manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento (fls. 215/232.
É, em síntese, o relatório.
A denúncia foi no sentido de que no dia 03 de junho de
2016, no período da manhã, e nos dias 31 de maio, 1o e 02 de junho de 2016, na Avenida
Major Soares, 142, na Comarca de Paraibuna, JOANE SANTOS SOUZA subtraiu, para si,
a importância de R$ 200,00, pertencente ao estabelecimento comercial situado no local dos
fatos, representado por Viviane de Aguiar.
Pois bem.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim
de ocorrência (fls. 4/5), auto de exibição e apreensão (fls. 16) e laudo pericial (fls. 35/84),
cujas fotografias mostram que a ré, nos momentos em que ficava no caixa do
estabelecimento, recebia valores dos clientes, porém deles se apossava.
A autoria é induvidosa.
A ré em Juízo confessou a prática dos furtos, alegando ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000761-82.2016.8.26.0418 -Voto no 24.882
3
subtraído o dinheiro do caixa do bar nos dias apontados na exordial (Mídia).
A confissão da ré foi corroborada pelos relatos das vítimas
que, ouvidas em Juízo, disseram ter desconfiado dos furtos de dinheiro do caixa, razão pela
qual instalaram uma câmera de segurança no local e verificaram que a ré subtraiu, por três
vezes, o dinheiro recebido dos clientes. A ré era funcionária do bar (Mídia).
Como se vê, a autoria é induvidosa diante do contexto
probatório, não havendo, portanto, se cogitar de absolvição por insuficiência de provas ou
falta de justa causa para a ação penal.
Por outro lado, incabível a aplicação do princípio da
insignificância, pois o pequeno valor do bem subtraído ou do prejuízo suportado não pode,
necessariamente, levar à atipicidade da conduta.
Não se olvide de que o valor da res furtiva afeta o
patrimônio da vítima em maior ou menor grau, conforme sua situação financeira.
Assim, não se vislumbrando reduzidíssimo grau de
reprovabilidade no comportamento do agente, incabível a aplicação do princípio da
insignificância.
Acertada, pois, a condenação.
Quanto às penas.
As basilares foram fixadas no mínimo legal e assim ficam
mantidas na segunda fase, pois a presença da atenuante da confissão espontânea,
reconhecida na r. sentença, não pode implicar na redução aquém do piso legal, conforme
dispõe a Súmula 231 do colendo STJ.
Na última etapa, tendo em vista o reconhecimento da
continuidade delitiva, e tratando-se de quatro delitos, as penas foram acertadamente
majoradas de 1/3.
Por fim, em virtude do reconhecimento do furto privilegiado,
conforme fundamentação da r. sentença, as penas foram reduzidas na fração de 1/3,
voltando, então, ao mínimo legal, de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, as quais agora são
tornadas definitivas à míngua de modificadoras.
No mais, o regime aberto, mais favorável, é inalterável, tendo
a privação de liberdade sido adequadamente substituída por prestação de serviços à
comunidade, nada havendo a retocar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000761-82.2016.8.26.0418 -Voto no 24.882
4
Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator